Tribunal: CARF
Processo: 13502.720483/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720483/2017-18
ACÓRDÃO
2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando consta dos autos extensa sequência de intimações
regularmente emitidas, recebidas e assinadas pelo contribuinte, com
concessão de prazos sucessivos para apresentação de documentos e
esclarecimentos. Inexistência das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972. Preliminar rejeitada.
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DE AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO
EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS.
O compartilhamento de elementos obtidos em ação penal não impede o
lançamento tributário, sendo desnecessário aguardar o resultado definitivo
da ação criminal. Independência entre as esferas penal e administrativa.
Ausência de ilicitude na utilização das provas compartilhadas.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VANTAGENS
INDEVIDAS.
PROVAS
ROBUSTAS DO BENEFICIÁRIO FINAL. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Alegações genéricas de “anomalia” não afastam a presunção nem infirmam
o conjunto probatório.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE CONFIGURADA. REDUÇÃO A
100%. APLICAÇÃO RETROATIVA BENIGNA.
Caracterizadas condutas dolosas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964, mantém-se a qualificação da multa. Contudo, aplica-se
retroativamente a penalidade mais benéfica introduzida pela Lei no
14.689/2023, nos termos do art. 106, II, c, do CTN, reduzindo-se a multa
qualificada ao percentual de 100%.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, incidente
sobre o tributo cobrado.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lilian Claudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 455) relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física dos exercícios de 2013 a 2015, ano calendário 2012 a 2014, os quais foram
lavrados em razão de: omissão de receita de rendimentos oriundos de vantagens indevidas
recebidas e omissão de rendimentos de pessoa jurídica oriundos de trabalho com vínculo
empregatício.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 470 a 500), o procedimento fiscal teve
origem nas investigações da Operação Lava Jato e baseou-se no processo judicial no 5023162-
14.2015.4.04.7000, no qual ficou demonstrado que o autuado recebeu vantagens indevidas no
esquema estruturado na Petrobras e operacionalizado por Alberto Youssef. Em decorrência de
seu envolvimento, teve o mandato de Deputado Federal cassado e, em 2015, foi condenado a 11
anos e 11 meses de reclusão, além de multa, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
3
A fiscalização informa que, com base nas informações e documentos do referido
processo judicial, identificou o recebimento de R$252.000,00 a título de “vantagem indevida”, que
deve ser tributada, nos termos do art. 26 da Lei no 4.506/1964.
Além disso, percebeu-se que o contribuinte não apresentou Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física no ano de 2015, ano calendário 2014, mas recebeu, pelo menos,
R$272.748,85 a título de rendimentos tributáveis oriundos da Câmara dos Deputados, conforme
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentado pela fonte pagadora.
Sobre esses valores, aplicou-se multa de ofício qualificada.
Em sua impugnação (fl. 510), o contribuinte alega, preliminarmente, que o processo
administrativo seria nulo, por suposta ausência de intimação do contribuinte para prestar
esclarecimentos e comprovações necessárias a fim de evitar o lançamento.
No mérito, aduz que ação penal no 5023162-14.2015.4.04.7000 não transitou em
julgado e que não poderia ser utilizada como base para o referido lançamento. Alega ainda
suposta anomalia na apuração e no lançamento do tributo e que a multa qualificada aplicada teria
caráter confiscatório.
A DRJ, por meio da decisão de fl. 794, julgou improcedente a referida impugnação.
Reforçou inicialmente que o contribuinte não impugnou uma das infrações correspondente à
omissão de rendimentos recebidos da Câmara dos Deputados, tornando a matéria “não
impugnada” nos moldes do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Em seguida, os julgadores entenderam:
i)
Que não há nulidade, pois os termos de intimação em procedimento
de diligência fiscal foram expedidos, sendo desnecessária a intimação do
contribuinte acerca da fiscalização sobre as duas empresas que ele era
sócio;
ii)
Que o fato de a ação penal não ter transitado em julgado na época
não impede a fiscalização utilize de documentos obtidos via
compartilhamento de informações entre as autoridades;
iii)
Que a fiscalização demonstrou com riqueza de detalhes as infrações
cometidas;
iv)
Que estão comprovados os crimes de sonegação, fraude e conluio,
de modo que a multa qualificada de ofício deve ser mantida;
Em sede de recurso (fls. 814), o recorrente reforça os argumentos da impugnação,
alegando:
i)
Nulidade do processo administrativo fiscal, por suposta falta de
intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos sobre o
lançamento;
ii)
Ausência de Trânsito em julgado da ação penal no 5023162-
14.2015.4.04.7000, que deu origem ao lançamento tributário;
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
4
iii)
Suposta anomalia na apuração e no lançamento do tributo, pois
extraindo dados do processo judicial, o autuante levou em consideração
que as transferências bancárias em favor de terceiros teriam como
beneficiário único o contribuinte;
iv)
Caráter confiscatório da multa aplicada;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO:
II.1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
Segundo o recorrente, “o contribuinte não foi devidamente intimado para prestar
esclarecimentos e as comprovações necessárias a fim de evitar o lançamento” e, por isso, o Auto
de Infração seria nulo. Alega, nessa ocasião:
[...] No caso em tela não houve citação alguma pelo Fisco Federal, uma vez
que os lançamentos tomaram por base uma Ação Penal na qual se discute
transferência de valores em favor do contribuinte depositados em contas
de terceiros e que deram ensejo ao processo judicial.
Diferente do que alega o recorrente, consta nos autos em epígrafe diversos
documentos que demonstram a intimação do contribuinte sobre os atos da fiscalização, inclusive
para que ele pudesse prestar os devidos esclarecimentos que menciona em seu recurso.
Nas fls. 02 a 04, tem-se o Termo de Intimação de Procedimento Fiscal. Nesse
documento, a auditoria informou o contribuinte acerca do início do procedimento fiscal e intimou
o contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta) dias, fornecesse os seguintes esclarecimentos:
1.
Demonstrativo informando, mês a mês, separadamente por
fonte pagadora, todos os rendimentos (inclusive os recebidos
acumuladamente – RRA) tributáveis, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva/definitiva, recebidos no Brasil e no Exterior ao
longo dos anos-calendário de 2012 a 2014, juntando a documentação
comprobatória correspondente;
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
5
2.
Documentação comprobatória do efetivo recebimento dos
rendimentos de que trata o item 1 (tais como depósitos em conta
bancária, DOC, TED, etc.);
3.
Apresentar, por meio da internet, Declaração de Ajuste Anual
de Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2015,
ano-calendário de 2014 ou justificar sua não entrega.
O Recibo de ciência do sujeito passivo/representante foi devidamente assinado na
folha 04.
Não apresentadas as referidas informações, a fiscalização intimou novamente o
contribuinte para prestar as informações supracitados através do “Termo no 02: Intimação Fiscal”
nas fls. 05 a 07.
O contribuinte assinou na fl. 07 o referido termo e apresentou manifestação
acostada na fl. 09.
Em seguida, nas fls. 14 a 18, a fiscalização emitiu o documento “Termo no 03 –
Constatação e Intimação Fiscal”, no qual a fiscalização traz as seguintes solicitações:
Assim, tendo em vista que o contribuinte ainda não atendeu ao
Termo de Intimação Fiscal no 02, fica prorrogado, em mais 30 (trinta)
dias, contados da ciência do presente Termo, o prazo para a
apresentação dos documentos abaixo:
1.
Demonstrativo informando, mês a mês, separadamente por
fonte pagadora, todos os rendimentos (inclusive os recebidos
acumuladamente – RRA) tributáveis, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva/definitiva, recebidos no Brasil e no Exterior ao
longo dos anos-calendário de 2012 a 2014, juntando a documentação
comprobatória correspondente;
2.
Documentação comprobatória do efetivo recebimento dos
rendimentos de que trata o item 1 (tais como depósitos em conta
bancária, DOC, TED, etc.);
3.
Apresentar, por meio da internet, Declaração de Ajuste Anual
de Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2015,
ano-calendário de 2014 ou justificar sua não entrega.
Fica o contribuinte ainda, intimado, a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste Termo.
Em seguida, a fiscalização emitiu o “Termo no 04: Continuidade do Procedimento
Fiscal” (fl. 20). Ambos foram devidamente assinados, respectivamente, nas fls. 18 e 21.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
6
Por fim, a fiscalização apresentou o “Termo no 05: Continuidade do Procedimento
Fiscal” na fl. 23, informando a continuidade do procedimento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física nos anos calendários 2012 a 2014. O contribuinte assinou, novamente, ciência da
intimação na fl. 24.
Além dessas intimações, a fiscalização também expediu intimação para duas
empresas, das quais uma o contribuinte é sócio, a empresa Malu Comercial de Veículos e a outra
ele tinha relações comerciais (Iteal Irecê Tratores e Equipamentos Agrícolas).
E, como bem pontuado pela DRJ (fl. 802), “Sobre estas intimações não havia
necessidade de a fiscalização cientificar o contribuinte da existência delas, até porque os termos
de intimação que se sucederam ao início do procedimento fiscal mencionam valores relativos a
estas empresas e que constavam em documentação compartilhada pelo Ministério Público por
autorização judicial e constante da denúncia que é do conhecimento do impugnante.”
Diante disso, não há o que se falar em ausência de intimação, tampouco em
nulidade por cerceamento de defesa. Não vislumbro também nenhuma das causas de nulidade do
art. 10, Decreto no 10.235/1972.
Nesse mesmo sentido, tem entendido este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2003, 2004 CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a
clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram. Também não se verifica a ocorrência de cerceamento de
defesa quando amplamente presentes diversas intimações para
apresentação de defesa e documentos comprobatórios.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO
E
RE-INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE ENVIADO SUPOSTAMENTE AO ENDEREÇO INCORRETO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
Somente são nulos os Autos quando constatada a ocorrência do Art. 59 do
Decreto n. 70.235/1972. Não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dessas
hipóteses.
GANHO DE CAPITAL - CORREÇÃO MONETÁRIA Na apuração do ganho de
capital, são considerados os custos de alienação e de aquisição com as suas
deduções previstas em lei; não existe previsão legal para se aplicar correção
monetária entre aquisição e venda. Recurso Voluntário Conhecido e negado
provimento. Crédito Tributário mantido1
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO DE REINTIMAÇÃO
POR PARTE DA AUTORIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO IMPORTÂNCIA DA

1 Processo no 11080.010348/2005-00. Acórdão no 2301-006.915. 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão: 16 de janeiro de 2020. Relatora: Juliana Marteli Fais Feriato.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
7
DOCUMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO E NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
CONJUNTAMENTE
COM
A
IMPUGNAÇÃO E COM O RECURSO. INOCORRÊNCIA. Não se configura
cerceamento de defesa a inobservância, por parte da autoridade fiscal, do
prazo de intimação feita ao contribuinte, quando se tratar de reintimação,
em virtude do não atendimento pelo sujeito passivo da primeira
intimação. Soma-se à afirmação o fato de o contribuinte não ter
aproveitado a oportunidade de suas defesas para apresentar o documento
objeto dos requerimentos.2
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguida.

II.2. DA UTILIZAÇÃO DE DADOS DA AÇÃO PENAL QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO.
O contribuinte alega em seu recurso que a ação penal no 5023162-
14.2015.4.04.7000, que serviu de base para o lançamento tributário realizado, não teria transitado
em julgado e, por isso, não poderia ser utilizada pelo fisco. Alega, nessa ocasião:
[...] Mister se faz a exposição da situação processual em que se encontra a
Ação Penal supracitada, qual seja, a pendência de análise recursal, na qual
o réu/contribuinte interpôs apelação, tendo como núcleo principal de sua
pretensão, a discursão a respeito da falta de provas dos repasses feitos em
favor do mesmo e que supostamente deram ensejo ao fato gerador da
exação.
Como é de todos sabido, milita em favor dos cidadãos a presunção de
inocência. “Todos os homens são honestos até prova em contrário”. [...]
Ocorre que o resultado da ação penal não necessariamente impacta na conclusão
da autoridade fiscal. Isso significa que, mesmo que o contribuinte seja absolvido (o que pode
acontecer por diversos motivos), ainda poderia ser autuado para o recolhimento dos tributos ora
lançados.
A ação fiscal mencionada serviu apenas para o compartilhamento de informações
com a fiscalização, que, por sua vez, fez o próprio juízo de valor sobre as provas emprestadas. Por
isso, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a autoridade fiscal teria
desconsiderado que ele poderia ser absolvido das acusações feitas contra ele.
Merece razão a decisão recorrida sobre a ausência de ilicitude ou nulidade por
parte da fiscalização neste caso, da qual se destaca o seguinte trecho:
[...] não há que se aguardar o resultado do processo criminal do qual o
contribuinte é parte para somente depois avaliar a existência de infrações à
legislação tributária, pois o princípio da independência das instâncias, já
consagrado pela doutrina e jurisprudência, aponta que as decisões nas

2 Processo no 10380.002303/2007-78. Acórdão no 1402-005.690. 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Sessão no 21 de Julho de 2021. Relator: Luciano Bernart.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
8
esferas penal e administrativa são autônomas, podendo até mesmo
serem diametralmente apostas, em decorrência da diversidade da
natureza das penalidades afeta a cada uma delas, sem que isso configure
conflito ou desobediência ao regime de jurisdição uma vigente no país. [...]
Além disso, como será detalhado no tópico a seguir, o Termo de Verificação Fiscal
(fls.470) demonstra de forma convincente que o autuado recebeu vantagens indevidas no
esquema estruturado na Petrobras e operacionalizado por Alberto Youssef.
A fiscalização demonstra que o recorrente, recebeu pelo menos, R$252.000,00 a
título de “vantagem indevida”, e que, além disso, não presentou Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física no ano de 2015, ano calendário 2014, mesmo tendo recebido R$272.748,85 a título
de rendimentos tributáveis oriundos da Câmara dos Deputados, conforme Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentado pela fonte pagadora.
Essas constatações, obviamente, não dependem do trânsito em julgado da ação
penal. Por isso, não merece razão o contribuinte.

II.3. DA PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO.
O contribuinte alega que haveria “anomalia” na apuração e no lançamento
realizado pela fiscalização. Sustenta, nessa ocasião:
[...] Extrai-se da análise do Termo de Verificação Fiscal, que o agente fiscal
levou em consideração que as transferências bancárias em favor de
terceiros teriam como beneficiário único o contribuinte ora autuado.
Como é sabido, a presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular das contas
bancárias,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas
contas de depósitos ou de investimentos, sujeitando-se então à apuração
por presunção da disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos
sem origem justificada, cabendo-lhe o ônus da prova em contrário.
No caso em tela, iniludível confusão patrimonial se faz presente, uma vez
que ficou comprovado na Ação Penal, que os valores creditados na conta de
depósito ou de investimento pertencem a terceiros, evidenciando que a
determinação dos rendimentos ou receitas permanecerá em nome do
titular da conta de depósito ou de investimento e não do contribuinte ora
autuado, até que haja trânsito em julgado da ação supracitada, não
restando margem de dúvidas quanto ao beneficiário final das
transferências.
Em suma, resta lembrar que essa presunção é relativa cabendo prova em
contrário e diante da singularidade da situação posta à baila, não há como
divergir do próprio arcabouço probatório juntado pelo Fisco Federal, que
comprova que houveram, de fato, transferências de valores em favor de
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
9
terceiros e que não dão azo ao fato gerador do Imposto de Renda Pessoa
Física do contribuinte que regularmente efetuou suas Declarações sem
omissão de recebimento de valores inoficiosos os quais nunca integraram
seu patrimônio. [...]
Não merece razão.
Em que pese a fiscalização relate que houve transferência eletrônica para conta de
terceiros, a autoridade fiscal demonstrou, em detalhes, a relação dessa transferência com o
recorrente. Cita-se, a seguir alguns exemplos tirados do Termo de Verificação Fiscal:
O primeiro exemplo se encontra na fl. 472, no qual a autoridade fiscal relata que em
16/12/2013, Alberto Youssef realizou uma transferência a partir de uma conta titularizada por
Tiago Novaes Dias para a empresa Casabella – Essencial Comércio e Indústrias de Móveis LTDA, no
valor de R$13.200,00.
Nessa ocasião, a fiscalização demonstra que Youssef, além de ter enviado o
comprovante para o recorrente via mensagem, falou sobre a transferência na conversa. Está claro,
portanto, o vínculo entre as transferências e o recorrente.
Do mesmo modo, nos seguintes exemplos:
2) Por volta de 02/01/2014, Luiz Argolo recebeu o pagamento de R$ 60.000,00
para a aquisição de bovinos perante o comerciante Júlio Gonçalves de Lima Filho.
Consoante mensagens de texto interceptadas, Luiz Argolo indicou a Alberto
Youssef, em 30/12/2013, a conta de titularidade de Júlio Gonçalves de Lima
Filho, CPF XXXXXX, no Banco Bradesco, ag. XXXX, conta XXXXX, na qual deveria
ser realizado o depósito no valor de R$ 60.000,00, tendo Alberto Youssef
prontamente anuído à solicitação, prometendo pagar os valores solicitados.
Alberto Youssef confirmou a Luiz Argolo, em 02/01/2014, que o depósito seria
feito naquela data, e Luiz confirmou, em declarações à imprensa, ter realizado a
compra de bezerros em favor de Luiz Argolo.
3) Por volta de 02/01/2014, Luiz Argolo recebeu o pagamento de R$ 50.000,00
para serviços de transporte de bovinos. Referido pagamento teria ocorrido
mediante transação bancária realizada por Youssef em favor da empresa União
Brasil (CNPJ XXXXXXX). Consoante mensagens de texto interceptadas, Luiz Argolo
indicou Alberto Youssef, em 30/12/2013, a conta de titularidade da empresa
União Brasil, no Banco Bradesco, agência XXXX, conta XXXXX, na qual deveria
ser realizado o depósito no valor de R$ 50.000,00, tendo Alberto Youssef
prontamente anuído à solicitação, prometendo pagar os valores solicitados.
4) Em 26/09/2013, Luiz Argolo recebeu de Youssef o pagamento de R$ 21.500,00.
Referido pagamento teria ocorrido mediante depósito em conta de Elias Santos
da Hora, secretário parlamentar de Luiz Argolo, que contou foi realizada a
transferência bancária para a empresa Multimed Comércio de Materiais Médico e
Hospitalares de Alagoinhas Ltda, CNPJ XXXXX. Consoante mensagens de texto
interceptadas, Luiz Argolo indicou a Alberto Youssef, em 20/05/2013, a conta de
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
10
titularidade da empresa Multimed, CNPJ XXXXXX, na Caixa Econômica Federal,
agência XXXX, conta XXXXX, na qual deveria ser realizado o depósito no valor
de R$ 21.500,00. Seguidamente, em menos de três dias, 21, 24 e 25 de
setembro, Luiz Argolo cobrou insistentemente à Alberto Youssef o pagamento
dos valores devidos, e este, explicando devido à agenda de pagamentos, logo
atenderia aos montantes.
Em 26/09/2013, Luiz Argolo efetivamente recebeu a vantagem indevida,
mediante entrega dos valores promovida por Alberto Youssef a Elias Santos da
Hora, a partir de qual o valor foi repassado à transferência bancária em favor da
conta da empresa Multimed, no valor de R$ 21.500,00. Consoante notícia pública,
Elias Santos da Hora confirmou que Luiz Argolo lhe determinou sacasse o valor, o
guardasse em sua conta particular com frequência, o pagamento em questão teve
por objeto compras para as compras de 100 cadeiras de rodas, efetuada por Luiz
Argolo, conforme informações prestadas pelo próprio em seu perfil no Marco
Maia Argolo dos Santos, conforme informações prestadas pela imprensa empresa,
dentre os quais nota fiscal de venda e extratos de conta corrente. [...]
Além desses exemplos, há diversos outros no Termo de Verificação Fiscal. Em todos
os casos, há a devida comprovação de que os valores foram, de fato, transferidos em benefício
do recorrente.
Foram juntados ainda depoimentos e registros de um funcionário de Youssef, Rafael
Ângulo, nos quais ele relata que realizou diversos pagamentos a Luiz Argolo, ora recorrente, em
espécie. Menciona nas fls. 482, por exemplo, que levou, em 2012, R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) acondicionados em suas pernas e bolsos de seu blazer e calça.
Em 2013, chegou a entregar R$600.000,00 em dinheiro para o requerente, no
escritório da GFD Investimentos, localizado em São Paulo/SP, dentre outros.
A fiscalização traz de forma convincente e detalhista diversas provas que
comprovam o recebimento de vantagem indevida no esquema criminoso estruturado na
Petrobrás e operacionalizado por Alberto Youssef. Ao contrário do contribuinte que se resume a
alegar de forma genérica que haveria “anomalias” na autuação, sem tentar, pelo menos,
esclarecer ou demonstrar que tais transferências não lhe beneficiaram.
Isto posto, entendo pela procedência dos Autos de Infração lavrados pela
fiscalização, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de 2013 a 2015, ano
calendário 2012 a 2014, lavrados em razão de: omissão de receita de rendimentos oriundos de
vantagens indevidas recebidas e omissão de rendimentos de pessoa jurídica oriundos de
trabalho com vínculo empregatício.

II.3. DA PROCEDÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM RAZÃO DE
FRAUDE PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA 100%. AUSÊNCIA DE
CONFISCO.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
11
A Recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação da multa de ofício qualificada,
alegando que, em resumo, que a multa de 150% do valor principal teria caráter confiscatório.
Adianta-se, desde logo, que não merece razão o recorrente.
Nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício será majorada
quando verificada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, conforme definidos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, ipsis litteris:
Lei no 4.502/1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No caso concreto, a fiscalização comprovou de maneira clara e consistente que o
contribuinte praticou condutas subsumidas aos tipos legais anteriormente citados. O Termo de
Verificação Fiscal (fls. 470) demonstra que o contribuinte omitiu informações ao fisco, ocultando
os reais valores tributáveis recebidos por ele durante os anos calendários de 2012 a 2014.
A isso se somam elementos adicionais que evidenciam o dolo e a atuação
fraudulenta. Conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal:
33. A qualificação no percentual de cento e cinquenta por cento está
prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que, por sua vez, remete
o intérprete aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. No caso sob
exame, é fato concreto que o contribuinte omitiu informações ao Fisco,
ocultando os reais valores tributáveis recebidos por ele durante os anos-
calendário de 2012 a 2014, que somente vieram à tona com o trabalho
desenvolvido pela Força-Tarefa da “Operação Lava Jato”, prática que
evidencia intuito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da verdadeira base de cálculo da obrigação tributária
principal.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
12
34. Ademais, conforme já relatado, o lançamento referente à infração 1.1
(Omissão de Rendimentos Oriundos de Vantagens Indevidas) decorre do
recebimento de valores de forma consciente e voluntária por Luiz Argolo,
originadas do esquema criminoso envolvendo a Petrobrás.
Verificou-se ainda, que o contribuinte se utilizou várias vezes de
interpostas pessoas para receber tais vantagens indevidas.
Todo esse conjunto de provas revela um padrão reiterado de condutas
fraudulentas, que ultrapassa qualquer alegação de boa-fé.
Está plenamente configurado o dolo específico exigido para aplicação da multa
qualificada, razão pela qual o lançamento deve ser mantido quanto à caracterização da fraude.
A multa aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que não este
contencioso administrativo fiscal não pode afastá-la com base no argumento de ser excessiva ou
confiscatória. É aplicada por força normativa vigente, com presunção de constitucionalidade das
leis.
Apesar disso, impõe-se analisar a superveniência da Lei no 14.689/2023, a qual
alterou o art. 44 da Lei no 9.430/1996 e estabeleceu que, nos casos de fraude, conluio e
sonegação, a multa majorada corresponderá a 100% do valor do tributo:
Lei no 14.689/2023
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Nesse sentido, o art. 106, II, alínea c, do Código Tributário Nacional, prevê que a lei
será aplicada a ato ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
combinar-lhe penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A jurisprudência do CARF entende no mesmo sentido:
Número do processo: 10980.720927/2016-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
13
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO
MANIFESTO. CABIMENTO. Constatado o lapso manifesto no julgamento
realizado, em razão da falta de aplicação da retroatividade benigna, deve o
vício ser sanado. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso
I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Número do processo: 15588.720062/2022-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO JULGADO PROFERIDO PELO CARF. Na existência de omissão,
contradição ou obscuridade em Acórdão proferido por este Conselho, são
cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da decisão. MULTA
QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No
14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106,
II, c, CTN. APLICAÇÃO. Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior
patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não
definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito
passivo.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720483/2017-18
14
Diante disso, é plenamente cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. E,
estando o processo ainda pendente de decisão definitiva, seja na esfera administrativa ou judicial,
e tendo sido a autuação originalmente lavrada com fundamento na regra geral de qualificação
vigente, impõe-se a aplicação retroativa da norma mais benéfica introduzida pelo art. 8o da Lei
no 14.689/2023, nos termos do art. 106, II, ‘c’, do CTN, reduzindo-se a multa qualificada ao
percentual máximo de 100% do valor da contribuição exigida.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e no MÉRITO voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, incidente sobre o tributo
cobrado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 873
DF CARF MF
Original